Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-92.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010627-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLAN JOENCK - CPF: 788.641.431-49 (RECORRENTE), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), BRUNO FREITAS DONATO DE ALMEIDA - CPF: 063.074.881-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1010627-92.2023.8.11.0055

RECORRENTE: WANDERLAN JOENCK

RECORRIDOS: BRUNO FREITAS DONATO DE ALMEIDA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRAUDE DE TERCEIRO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

O recurso interposto visa reverter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (id. 205189048).

2)

O reclamante interpôs recurso com base na entrega da posse e propriedade de uma motocicleta após realizar o pagamento autorizado pelo reclamado. Argumenta que a tradição do bem ocorreu devido ao cumprimento de sua parte na negociação, mesmo efetuando o pagamento por meio de terceiro autorizado pelo recorrido. Sustenta que agiu de boa-fé e que o demandado consentiu com a transação, não podendo ser responsabilizado por eventual fraude praticada por terceiro. Ressalta a jurisprudência que reconhece a boa-fé do adquirente e a preservação do negócio quando não há comprovação de seu envolvimento no ilícito.

Além disso, argumenta sobre a necessidade de declaração judicial para facilitar a transferência do veículo, uma vez que o recorrido pode retardar ou se recusar a fornecer os documentos necessários. Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam atendidos, incluindo a declaração judicial de propriedade do veículo em seu favor.

3)

Devidamente citado, o reclamado compareceu à audiência de conciliação, porém, deixou de apresentar contestação, sendo considerado revel.

4)

A controvérsia reside sobre
a atribuição de responsabilidade pelos prejuízos sofridos devido ao golpe do intermediário. Enquanto o reclamante argumenta que não deve ser responsabilizado porque o reclamado autorizou o pagamento diretamente ao terceiro, o demandado defende que ambos, comprador e vendedor, foram vítimas do golpe e que não há prova de má-fé por sua parte.

5)

Pois bem, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

6)

No caso concreto, verifica-se que as partes foram vítimas de um golpe perpetrado por um terceiro. Desse modo, sendo as partes vítimas, não se pode atribuir responsabilidades a qualquer uma das partes.

7)

A responsabilidade civil por ato ilícito exige para fins de reparação que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade.

8)

Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve-se afastar a obrigação do proprietário do bem ao suposto comprador, não sendo cabível, também, indenização pelos prejuízos sofridos.

9)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS E RESOLUÇÃO NEGOCIAL. "GOLPE DO OLX". COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. DANO, CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. ARTS. 186 E 927 DO CC. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
FRAUDE DE TERCEIRO
. ART. 373, I E II, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles
(arts. 186 e 927 do Código Civil)-
Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário
, conhecida como "golpe do OLX",
e não sendo comprovada a responsabilidade do proprietário, deve ser afastada a obrigação de entregar o veículo ao suposto comprador, bem como de indenizar os prejuízos sofridos
(art. 373, I e II, do CPC)- No caso concreto, a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pagamento foi feito a pessoas estranhas, desatendidas as formalidades legais (arts. 320, caput, e 481, do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000210935805005 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

10)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024